Tribunal: STF
Processo: CC 8292
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Bandeirantes/PR suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho, a partir de “ação trabalhista” formalizada naquele juízo contra o Estado do Paraná.



    Na origem, Silvestre Bellettini busca reconhecimento de validade de contrato de trabalho, assinado por prazo indeterminado, ante a inconstitucionalidade do art. 64 da Lei n. 1.788, de 31 de março de 1993, do Município de Bandeirantes, que, “de forma automática”, transformou o reclamante de servidor celetista para estatutário, mesmo sem prévia submissão a concurso público. Pretende, ainda, o pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e demais consectários legais do regime celetista de trabalho. 



    Narra o juízo suscitante (ID 834f2ff1) que todos os pedidos de Silvestre Bellettini versam sobre direitos relacionados ao vínculo celetista.



     



    O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações (Petição 43363/2023), reportando-se às decisões proferidas pela Justiça do Trabalho no âmbito do processo TST-ED-Ag-RR-587-65.2019.5.09.0459, no qual definida a competência da Justiça Comum para processamento do feito, dado o caráter jurídico-administrativo do debate.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento do conflito, para que declarada a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa (petição/STF n. 54.532/2023).



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, de início, que conflito de competência entre Juízo estadual e o Tribunal Superior do Trabalho enseja a atuação do Supremo, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição de 1988 (CC 7.242, Plenário, ministro Eros Grau, DJe de 19 de dezembro de 2008). 



    Esta Corte, ao examinar a ADI 3.395, concluiu não caber à Justiça especializada o julgamento de ações a envolverem servidor e ente federativo que mantenham entre si vínculo de natureza estatutária, no que não alcançado pela expressão “relação de trabalho” contida no art. 114, I, da Lei Maior.



    No julgamento do ARE 906.491/PI, Tema n. 853/RG, Plenário, ministro Teori Zavascki, DJe de 7 de outubro de 2015, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese com repercussão geral reconhecida:



    Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.



    Entendo assistir razão ao Juízo suscitante.



    A Constituição Federal, em sua redação primeva, estabeleceu, no art. 39, a exigência de regime jurídico único nos quadros de pessoal da Administração Pública, advindo daí a opção, na maioria dos entes federados, pelo regime estatutário.



    Com a Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998, o texto do dispositivo foi alterado de modo a permitir a convivência de dois regimes, o estatutário e o contratual.



    A situação perdurou até 2 de agosto de 2007, quando o Supremo implementou medida cautelar na ADI 2.135, Relator o ministro Néri da Silveira, para suspender a eficácia da referida Emenda quanto ao caput do art. 39, e determinar a observância da redação original do preceito. Foram conferidos efeitos prospectivos à decisão, a fim de se preservarem os atos praticados com base em legislação até ali editada. O exame de mérito da ação encontra-se pendente.



    Nesta demanda, Silvestre Bellettini celebrou contrato de trabalho por prazo indeterminado, com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Tal o contexto, o reclamante está vinculado à Administração indireta e submetido ao regime de emprego público, de natureza contratual, e não estatutária, do que decorre, conforme prevê o art. 114, I, da Carta da República, a competência da Justiça trabalhista.



    Outro não é o entendimento do Plenário do Supremo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (CC 8186 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 15 de março de 2022)



    3. Do exposto, conheço do conflito e declaro competente a Justiça do Trabalho.



    4. Remeta-se o processo ao Tribunal Superior do Trabalho.



    5. Publique-se.



Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente